Tribunal: TJSP
Processo: 1008594-82.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Acidente típico e doença ocupacional (LER/DORT) – Coluna vertebral e quadril – Benefício acidentário – Nexo causal reafirmado - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente confirmada – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez devido a partir da cessação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados

Ementa:
Acidente do Trabalho – Operador de produção – Acidente típico e doença ocupacional (LER/DORT) – Coluna vertebral e quadril – Benefício acidentário – Nexo causal reafirmado - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente confirmada – Restabelecimento da aposentadoria por invalidez devido a partir da cessação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença de procedência mantida, com observação - Recurso voluntário do autor provido e, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008594-82.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante GILSON
BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
voluntário do autor provido e, em parte, o oficial. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-82.2018.8.26.0348 -Voto no 15.245
2
VOTO No: 15.245
APELAÇÃO No: 1008594-82.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DR. GLAUCO COSTA LEITE
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: GILSON BARBOSA DA SILVA
APELADO: INSS
Acidente do Trabalho Operador de produção Acidente
típico e doença ocupacional (LER/DORT) Coluna vertebral e
quadril Benefício acidentário Nexo causal reafirmado -
Laudo conclusivo Incapacidade laborativa total e permanente
confirmada Restabelecimento da aposentadoria por invalidez
devido a partir da cessação do benefício Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre
o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém
apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os
precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do
tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser
fixados na fase de liquidação
Sentença de procedência
mantida, com observação - Recurso voluntário do autor
provido e, em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 251/256, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação acidentária proposta por Gilson Barbosa da Silva para
condenar o INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez de 100%, na forma legal, e
demais consectários.
A sentença também concedeu a tutela provisória para determinar
o restabelecimento desde logo do benefício, sem notícia de efetivo cumprimento.
Inconformado recorre o autor (fls. 288/291), pretendendo a
reforma parcial do julgado, de modo a que a condenação corresponda ao
restabelecimento do benefício a partir da alta indevida, mantendo-se inalterada a data do
início da benesse, em consonância com o pedido, pois de acordo com o comando da
sentença outra aposentadoria estaria sendo concedida, com novo início de benefício, em
seu prejuízo diante do contido no artigo 47 da Lei no 8.213/91, na hipótese de nova
cessação, aguardando o provimento do recurso, nesses termos.
As contrarrazões da autarquia foram apresentadas as fls. 297.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-82.2018.8.26.0348 -Voto no 15.245
3
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário do autor preenche os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, operador de produção, tem por base a alegação de que
ainda se encontra totalmente incapacitado para o labor em razão das sequelas na coluna
vertebral, bacia e membros superiores e inferiores, decorrentes do acidente do trabalho
ocorrido em 17/08/2006, daí a indevida cessação da aposentadoria por invalidez que por
consequência lhe fora concedida após perícia revisional, merecendo o restabelecimento
do benefício e demais consectários legais.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 33/34), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve
em gozo de auxílios-doença por acidente do trabalho de 17/08/2006 a 09/03/2007; de
17/04/2007 a 15/07/2007; de 16/07/2007 a 12/05/2013, convertido em aposentadoria
por invalidez por acidente do trabalho em 13/05/2013 e cessada em 08/08/2018, por
males na coluna lombar e quadril (fls. 311/349), segundo os informes previdenciários de
fls. 311 a 349.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 191/212, constatou o perito,
ao exame físico, “limitação e perda funcional de membros inferiores, com marcha
alterada e mobilidade fixada da coluna lombar e cervical” (fls. 204).
Atestou ainda, como diagnóstico, “Espondilite Anquilosante, CID
M45, apresentando critérios clínicos, radiológicos e laboratoriais nos documentos
acostados aos Autos, que representa o conjunto de lesões associadas de lesões
manifestadas na coluna vertebral e quadril” (fls. 208).
Também deixou afirmado que “de acordo com a descrição da
atividade laboral do Autor e o reconhecimento pela empresa de acidente do trabalho,
comprovado pela emissão de CAT (fls. 34), há elementos que justificam que o trabalho
pudesse precipitar ou agravar doença incipiente da coluna vertebral, configurando o
nexo de concausalidade com o trabalho habitual” (fls. 208).
Por fim, concluiu que “Considerando fundamentalmente as
limitações constatadas no exame pericial, o estado atual do periciando, comprova-se
na presente perícia que há incapacidade total e permanente para o trabalho” (fls. 208).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas na coluna vertebral e quadril do autor, oriundas do acidente e do trabalho por
ele desenvolvido, as quais o incapacitam para o labor, de modo total e permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-82.2018.8.26.0348 -Voto no 15.245
4
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Vale dizer, pelas mesmas sequelas e pelos mesmos motivos, o
autor continua total e permanente incapaz para o trabalho, daí a indevida cessação da
aposentadoria que consequentemente se encontrava em gozo.
Dentro desse quadro, confirmada incapacidade total e permanente
para o trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor a manutenção da sentença
de procedência do pedido, com observação de ser o caso de restabelecimento da
aposentadoria por invalidez de 100% do salário de benefício, devida nos termos do
artigo 42 da Lei no 8.213/91, a partir da cessação indevida da benesse, ou seja,
08/08/2018, e eventual cumprimento da tutela provisória concedida.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-82.2018.8.26.0348 -Voto no 15.245
5
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntário do autor e, em parte, ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008594-82.2018.8.26.0348 -Voto no 15.245
6